Tribunal: STF
Processo: ARE 1550081
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJMS), com a seguinte ementa:



    EMENTA – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS – SERVIDOR PÚBLICO – ODONTÓLOGO – APOSENTADORIA ESPECIAL POR TRABALHO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDICAM A SUA SAÚDE OU INTEGRIDADE FÍSICA (ART. 40, § 4º, INCISO III, CF) – DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 – INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO CONTIDAS NA EC 47/05 – RECURSO IMPROVIDO. Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/03 e que têm direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91 c/c Súmula Vinculante nº. 33, não se submetem à regra de transição imposta pela EC nº 47/05 para fins de integralidade e paridade remuneratória. Recurso improvido, com o parecer (doc. 106, p. 1).



    No recurso extraordinário interposto pelo Município, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 40 da mesma Carta e às Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05. Sustenta-se que:



     ainda que a parte recorrida possa ter direito à aposentadoria com proventos integrais, fato é que não tem direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quanto na ativa), salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (doc. 116, p. 20).



    No recurso extraordinário interposto pelo Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 5º, II; 37, caput e 40, §§1º, 3º, 4º, 17, da mesma Carta e às Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05.



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    O TJMS decidiu a controvérsia dos autos nos seguintes termos:



    O autor era ocupante do cargo de odontólogo e foi aposentado em 03/06/2019, tendo impetrado o mandado de segurança sob alegação de que não foi observado seu direito à integralidade e paridade com os servidores da ativa, eis que ingressou no serviço público em 16/07/1993 (antes da EC 20/98, 41/03 e 47/05). 



    O pedido inicial foi julgado procedente na sentença e os réus apelaram. 



    A defesa dos réus/apelantes encontra-se centralizada na argumentação de que o impetrante, apesar de ter ingressado no serviço público em julho de 1993, ou seja, antes das Emendas Constitucionais nºs. 19/98, 41/2003 e 47/2005, não faz jus aos proventos integrais por não preenchimento, na época da aposentação, dos requisitos da regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005, uma vez que contava com 51 anos de idade e com pouco mais de 25 anos e 10 meses de contribuição. 



    A súplica não merece prosperar. Como cediço, a aposentadoria especial deve, necessariamente, estar submetida a requisitos e critérios mais favoráveis do que os estabelecidos para a comum, sob pena de desvirtuamento do próprio instituto. 



    Trata-se, conforme citado no parecer, de modalidade de aposentadoria que, por sua natureza e suas peculiaridades, merece tratamento diferenciado, mediante aplicação de requisitos e critérios que refogem aos parâmetros da regra geral. 



    Para definição dos critérios da aposentadoria especial aos servidores públicos, a CF/88 exige, com exceção dos professores, a edição de uma lei complementar, a qual, contudo, não foi editada. 



    Diante da omissão legislativa, o STF determinou que, enquanto não for editada a LC regulamentando o art. 40, § 4º, III, da CF, deverão ser aplicadas aos servidores públicos as regras de aposentadoria especial dos trabalhadores em geral, previstas no art. 57 da Lei nº 8.213/91, verbis: 



    Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. § 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.



    Eis o enunciado da Súmula Vinculante nº. 33: SÚMULA VINCULANTE 33 STF: 



    Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.



    No caso, como o impetrante exerceu as suas atividades sob condições especiais que prejudicam a sua saúde ou integridade física (art. 40, § 4º, III, CF) durante pouco mais de 25 anos, foi viabilizada pela Administração a aposentadoria especial, conforme do disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91.



    A controvérsia reside, contudo, na concessão de proventos calculados com base na média aritmética simples, entendendo o ente público que, para fins de integralidade e paridade, aplicam-se as regras de transição previstas na EC 47/2005. 



    Pois bem. 



    O princípio da paridade era uma garantia por força da qual, no caso de aumento na remuneração percebida pelos servidores públicos da ativa, esse incremento deveria se estender também aos aposentados. 



    Em síntese, o princípio da paridade anunciava que os proventos deveriam ser iguais à remuneração do pessoal da ativa. 



    Acontece que esse princípio foi revogado pela EC nº. 41 e, em seu lugar, existe, hoje, o chamado "princípio da preservação do valor real", previsto no art. 40, § 8º, da CF/88, segundo o qual os proventos devem ser constantemente reajustados, assegurado sempre o seu poder de compra. 



    Todavia, embora não haja a garantia da paridade para quem ingressar hoje no serviço público, esse princípio continuou valendo para aqueles que antes da edição da EC nº. 41 (31/12/03) já preenchiam os requisitos para aposentadoria ou pensão, ou seja, para aqueles que já estavam em gozo do benefício, e para os que se enquadrarem nas regras de transição (artigo 6º da EC nº 41/06 e no artigo 3º da EC nº 47/05).



    No entanto, o que os apelantes não se atentaram é que tais regras de transição são aplicáveis à aposentadoria comum e, conforme visto, ao impetrante foi concedida aposentadoria especial – caso em que os proventos devem respeitar a integralidade e a paridade remuneratória pelo fato de que o servidor ingressou no serviço público antes da EC nº 41/03, sem a necessidade de ser observar a regra de transição imposta pela EC nº 47/05.



    [...]



    Conforme se extrai dos julgados acima colacionados, as regras de transição das Ec's 41/2003 e 47/2005 destinam-se à aposentadoria voluntária, sendo que os requisitos ali estabelecidos, em particular o de idade, são incompatíveis com aqueles previstos para o benefício especial, tendo em vista as características do trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde.



    [...]



    Posto isso, tendo o impetrante ingressado no serviço público em julho de 1993 (antes da EC 41/03) e exercido o cargo de Odontólogo por mais de 25 anos, sem a necessidade de ser observada a regra de transição imposta pela EC nº 47/05, agiu com acerto o douto juiz a quo ao determinar que seja assegurada aposentadoria especial com proventos integrais e regras da paridade (doc. 106, pp. 3-7 — grifei).



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido  quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. OFENSA REFLEXA. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DO STF. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.343.823 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/11/2022 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cumprimento de sentença. Servidor público municipal. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.441.768 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/6/2024 — grifei).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



    1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33.



     2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (ARE 1.492.017 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/9/2024).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator